Tribunal: TJMT
Processo: 0051533-04.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051533-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE BENTOS SOARES - CPF: 809.164.141-91 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), GRAZIELLE QUEIROZ VERSALLI - CPF: 011.050.101-20 (APELADO), ARLINDA VIEIRA DE CARVALHO MARINHO - CPF: 383.392.003-30 (APELADO), EDILZA GOMES FERREIRA - CPF: 161.931.131-34 (APELADO), EDUARDO NONATO DA SILVA - CPF: 468.548.001-53 (APELADO), DULCINEIA DE CARVALHO CORREA - CPF: 568.302.201-06 (APELADO), FATIMA COSTA DE QUEIROZ - CPF: 655.386.681-34 (APELADO), JUDITE JOSELINA RODRIGUES - CPF: 387.950.191-20 (APELADO), EVALDO MENDES DA COSTA - CPF: 415.701.971-72 (APELADO), ANA PAULA TOMAZINI AMARAL - CPF: 912.345.061-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
–REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Afasta-se o alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois,
conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, a apuração de eventual montante devido em razão de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser objeto da fase de liquidação de sentença.

2 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4- "Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

5 - Não há falar-se em condenação por litigância de má-fé se a atuação da parte não se amolda a quaisquer das hipóteses elencadas no rol do art. 80 do Código de Processo Civil.

6 - Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

7 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Solange Bentos Soares

e outros nove servidores municipais
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público
“(...) ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (03.11.2014, f. 5-vº), a ser apurado por meio de liquidação de sentença. (...) Juros e correção monetária conforme STF/Tema 810. (...)
(Id.23058995).

A sentença condenou o ente municipal, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, justificando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial, a qual se faz crucial para comprovar se houve e qual foi a diferença de eventual perda para os servidores municipais.

Alega, ainda em preliminar, a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data dos fatos que supostamente teriam prejudicado os apelados, devendo o prazo prescricional quinquenal ser contado desde a data da vigência da Lei nº 8.880/94.

No mérito, o apelante
afirma que os autores não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois a carreira dos mesmos sofreu reestruturação ao longo dos anos, através das Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007.

Assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o artigo 168 da Constituição Federal.

Argumenta que os apelados não produziram provas do dano alegado, conforme disciplina o art. 371, I, do CPC, sendo caso de improcedência da ação, sobretudo porque a jurisprudência desta Corte é divergente da de outros tribunais pátrios.

Defende, ainda, que diante da reestruturação da carreira, o erro da conversão deixa de ser aplicado, destacando, nessa senda, que o percentual apurado pelo Município, estimado em 5,5%, já foi devidamente quitado na folha subsequente dos servidores.

Pugna, por fim, no caso de condenação, seja deduzido o percentual já quitado, por ser incontroverso nos autos, bem como que haja a correta aplicação dos juros e correção monetária e que os honorários advocatícios sejam apurados e arbitrados no momento da liquidação da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (ID nº 23059453).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção. (ID 23791497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova pericial.

Ocorre que, no caso, revela-se desnecessária a produção da prova pericial para aferir se a apelada faz jus aos valores pleiteados.

E isso porque, conforme será demonstrado posteriormente, a matéria já é pacificada no sentido de que a comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), deve ser objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Rejeito
, portanto, essa preliminar.

(PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

Consoante o disposto no relatório, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição nos moldes do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e correlaciona este dispositivo ao suposto fato de os servidores municipais já terem obtido a reestruturação da carreira por meio das
Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007.

No entanto, no caso específico, o munícipio-apelante não demonstrou que a reestruturação da carreira tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.

Decerto que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).

Todavia, na hipótese dos autos, à luz do que decidido em demandas semelhantes e diante da ausência de demonstração de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, não há como reconhecer a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito em decorrência da existência de lei estadual reestruturadora, pois, para tanto, seria imprescindível a análise da legislação local, o que somente pode ser feito em liquidação por arbitramento,

como se verá. (Precedente: AgInt no AREsp 1323485/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018).

Além disso, é entendimento unânime nesta Corte que a relação jurídica sob exame é
de trato sucessivo
, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...]

(N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Logo,
considerando que a ação foi proposta em
03/11/2014
, haverá prescrição somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sendo assim,
REJEITO
a

prejudicial de mérito suscitada.

(MÉRITO)

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança proposta por
Solange Bentos Soares

e outros nove servidores
, em desfavor do
Município de Cuiabá
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Irresignado, sustenta o Município de Cuiabá, em suma, que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença a título de URV, pois a administração pública municipal, em tese, teria incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% (onze inteiros noventa e oito centésimos por cento).

Defende, também, que a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários dos servidores públicos, o que afastaria o argumento de redução ou defasagem salarial, bem como que os índices referentes à correção monetária e os juros moratórios devem ser fixados apenas em liquidação de sentença e que os honorários arbitrados sejam minorados.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, a estipular um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
(destaquei)

Em virtude desta lei, portanto, conclui-se que os servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês podem ter sofrido decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na conversão, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Essa lei, por outro lado, deve ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, sendo aplicável, consequentemente, tantos aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusivo os do Poder Executivo.

Nesse sentido, confira-se entendimento jurisprudencial desta Corte:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. URV. DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA. APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ARTIGO 475-C DO CPC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
[...]”

(N.U 0092085-03.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/6/2018, Publicado no DJE 3/7/2018). (destaquei)

Conclui-se, assim, que, ao contrário do entendimento esposado pelo apelante, os servidores do Poder Executivo fazem jus, em regra, à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), valores esses que, no entanto, devem ser apurados mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Nesse contexto, não pode prevalecer o argumento de que as
Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007
concederam reajuste salarial, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão.

Ocorre que é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que os reajustes supervenientes à Lei nº 8.880/94 não corrigem, necessariamente, eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV e não podem servir, de forma alguma, como compensação, porque se trata de parcelas de naturezas jurídicas diversas.

Outrossim, a suposta ocorrência de reestruturação da carreira dos recorridos, por meio da legislação citada, também não tem o condão de afastar o direito buscado, uma vez que não há como aferir se tal reestruturação foi efetivamente implantada e se supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação da sentença, mormente porque o apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à apelada para a verificação se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.

Ressalte-se, ademais, que a realização de liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Em vista disso, assiste

parcial razão ao município apelante somente no que concerne ao percentual fixado em sentença, uma vez que apenas com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso positivo, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n
o
8.880/94.

Igualmente,
assiste razão ao apelante no que concerne à
condenação em honorários advocatícios, pois, de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3º, I a V, e no §4º, II, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, deve ser mantidos os índices de juros moratórios e de correção monetária fixados em sentença, visto estar em conformidade com entendimento desta Corte, em obediência ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível somente para determinar que
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira e, ainda,
os honorários advocatício
sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020